Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-62.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de segurança - Fornecimento de medicamento prescrito ao impetrante, portador de "anemia falciforme CID D59" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença concessiva da segurança – Desprovimento do recurso "ex-offício".